Tribunal: TJDFT
Processo: 0700004-24.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700004-24.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS GUEDES MIRANDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Mantenho a decisão de ID 31780110 por seus fundamentos. Intime-se a parte recorrida para oferecer contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito